Tribunal: TJPA
Processo: 0802277-18.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802277-18.2021.8.14.0401

APELANTE: DAVID ALAN BATALHA CAVALCANTE, EDILSON BRANDÃO GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
1. PRELIMINAR PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PRELIMINAR ACOLHIDA. A ACUSAÇÃO NÃO RECORREU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, IMPOSSIBILITANDO O AGRAVAMENTO DA PENA. 2. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DOS RÉUS.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde as
testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura os réus como sendo autores dos roubos descritos na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
PLEITO DE REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. NÃO CABIMENTO. PENAS BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interpostos por DAVID ALAN BATALHA CAVALCANTE e EDILSON BRANDÃO GONÇAVES, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos II c/c art. 71, ambos do CP, às penas:

DAVID ALAN BATALHA CAVALCANTE. Pena DEFINITIVA. 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Regime FECHADO.

EDILSON BRANDÃO GONÇALVES. Pena DEFINITIVA. 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Regime SEMIABERTO.

Noticia a peça acusatória que, no dia no dia 23/02/2021, por volta de 6h, a vítima DANYEL estava em uma parada localizada na Trav. Alferes Costa, com a Rua Santa Luzia, aguardando ônibus para ir ao seu local de trabalho, quando dois homens chegaram em uma motocicleta de cor roxa. O indivíduo que estava na garupa desceu e, mediante grave ameaça perpetrada com uma arma, subtraiu a mochila do ofendido e, quando ia revistá-lo, surgiu uma viatura policial, e os dois empreenderam fuga.

Policiais militares estavam em ronda quando foram informados pelo CIOP de que dois indivíduos em uma motocicleta estavam praticando roubos na Trav. Mauriti e imediações dos bairros da Pedreira e Sacramenta. Na Trav. Alferes Costa, próximo à Rua Santa Luzia, avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados, praticando roubo contra a vítima DANYEL. Os acusados, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, mas foram detidos na Trav. Cabedelo, no bairro da Sacramenta, e com eles foram encontrados um simulacro de pistola e os pertences subtraídos de várias vítimas.

A vítima RAFAEL deslocava-se para seu local de trabalho na mesma manhã mencionada acima, caminhando pela Trav. Enéas Pinheiro, Pedreira, quando foi abordado por dois homens que chegaram em uma motocicleta, estando um deles armado. Mediante grave ameaça, subtraíram um celular Samsung. Após a consumação do roubo, o ofendido procurou uma viatura da polícia militar e foi informado que outra guarnição policial havia efetuado a prisão de dois indivíduos com as mesmas características. Na Seccional de Polícia, reconheceu os dois homens presos como os autores do roubo e recuperou seu telefone celular.

Por sua vez, a vítima EDERSON, no mesmo dia, por volta de 6h, caminhava pela Trav. Coronel Luís Bentes, no bairro do Telégrafo, em direção ao seu trabalho, quando foi abordado por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta de cor roxa. Mediante grave ameaça de uma arma, teve uma mochila subtraída na qual continha uma camisa da empresa Equatorial Energia, relógio, CNH, cartões de banco, vale digital, crachá, óculos e uma garrafa de café. Depois da subtração, empreenderam fuga. O ofendido teve seus bens recuperados na delegacia e disse não ter condições de reconhecer os assaltantes, que estavam de capacete no momento do roubo.

Por fim, a vítima GRACEMIR, no mesmo dia, por volta das 6h20, caminhava pela Trav. Angustura, entre Rua Nova e Antônio Everdosa, indo ao seu local de trabalho, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor roxa, ambos de capacete. O indivíduo que estava na garupa, ameaçando-a com uma arma, subtraiu a mochila do ofendido na qual continha um telefone celular Motorola, um avental do grupo Líder, um par de botas de borracha e uma máscara. A genitora da vítima reconheceu os pertences do filho em uma reportagem de televisão, ele foi até a Seccional de Polícia e recuperou seus pertences. Perante a autoridade policial, os denunciados permaneceram em silêncio.

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões (ID 7710511), requer, preliminarmente que este Tribunal não proceda à
reformatio in pejus
contra os acusados, já que o Ministério Público não recorreu, havendo recurso exclusivo da defesa. No mérito sustenta que se impõe a absolvição dos apelantes, em razão da insuficiência de provas para a condenação, a luz do princípio in dubio pro reo, e a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

PRELIMINAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
:

A preliminar arguida pela defesa deve ser respeitada, pois a acusação não recorreu da sentença condenatória que transitou em julgado para o Ministério Público, impossibilitando o agravamento da pena, em consonância com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES: A) APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. B) OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE NA POLÍCIA. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2.
Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus.

(...) 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminares acolhidas.

(2016.05097272-03, 169.513, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 15/12/2016, Publicado em 19/12/2016). Grifei.

Portanto, o princípio da
non reformatio in pejus
deve ser observado, no caso em tela.

Não havendo mais preliminares, adentro ao exame da pretensão recursal.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

A materialidade foi comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão do produto dos roubos, bem como do simulacro de arma de fogo e da motocicleta utilizados na prática dos crimes (Doc. 23365208 – págs. 69/71).

A autoria do delito está consubstanciada com o depoimento, em juízo, das vítimas e das testemunhas policiais, Selma Araújo da Silva, Balbino Lopes Benjamim e José Antônio da Trindade Miranda Filho, nos quais passo a expor:

A vítima
EDERSON DE JESUS
, em audiência, relatou o seguinte: - “
Que no dia dos fatos, por volta das 6h da manhã, fez o trajeto que faz todos os dias para ir ao trabalho, caminhando em direção à parada de ônibus que fica em frente aos Correios do Telégrafo, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta; o que estava no banco carona desceu e apontou uma arma de fogo, que soube depois se tratar de simulacro, exigindo que a vítima entregasse o relógio e levou a sua mochila, contendo em seu interior sua roupa de trabalho, aparelho celular, relógio, carteira com cartões bancários e documentos e outros pertences pessoais; após o crime, passou um policial militar em uma motocicleta, tendo o declarante o acionado e relatou o ocorrido; que subiu na garupa da moto do policial e, juntos, foram atrás dos agentes delitivos, mas os perderam de vista, e a vítima voltou para a casa e depois foi à delegacia fazer a ocorrência; que soube pela televisão da prisão dos acusados e recuperou seus pertences na delegacia; que o agente que desceu da moto para lhe abordar era alto e magro, mas estava de capacete, e não deu para visualizar seu rosto, que acredita que ele estava de calça comprida e moletom; que teve contato com outra vítima em delegacia, um rapaz, que também falou que havia outras vítimas que já tinham prestado esclarecimento.

Em audiência, o ofendido
RAFAEL
disse que:
-

No dia dos fatos, por volta das 6h da manhã, estava indo para o trabalho, caminhando em via pública, quando, no canal da Pirajá, dois indivíduos em uma motocicleta o abordaram; que o que estava na garupa desceu com mais violência e lhe apontou uma arma de fogo (a qual posteriormente soube que era um simulacro); que foi subtraído o seu aparelho celular; após a fuga dos assaltantes, procurou uma viatura da polícia e, quando encontrou, soube que outros policiais já tinham capturado os agentes que estavam praticando “arrastão”; que compareceu à Seccional de Polícia, onde reconheceu os indivíduos capturados como os autores do delito; que um dos agentes é um homem de pele clara, alto, magro, que estava com o cabelo verde e usava um blusão de manga comprida, tipo moletom, e uma calça jeans, sendo que este foi quem lhe abordou e ele não estava usando capacete; o outro agente é mais baixo e de pele morena
; que recuperou o seu aparelho celular; que havia outra vítima na delegacia; que o assaltante que desceu da moto foi mais agressivo e puxou o seu fone de ouvido com força; que esse assaltante não usava capacete no momento da abordagem. Em Juízo, reconheceu o réu de máscara preta (EDILSON), como o assaltante que o abordou, e o de máscara azul (DAVID) como o que estava na direção da motocicleta.

O ofendido
DANYEL
também compareceu à audiência e relatou o que segue:

- Que, no dia dos fatos, estava na parada de ônibus, em frente a uma panificadora, quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta, pedindo a mochila do depoente; que, nesse momento, passou a viatura e eles fugiram, sendo imediatamente perseguidos pela polícia; que, na hora da abordagem, um deles desceu da moto e sacou uma arma de fogo, a qual apenas posteriormente soube ser um simulacro, ordenando que ele entregasse sua mochila, na qual continha pertences pessoais como comida e escova de dente, mas não tinha celular; que ambos os agentes estavam com capacete; que o que abordou o depoente era mais alto do que o que estava pilotando a moto; que a vítima foi até o local da prisão em via pública, e as pessoas presas pela polícia eram as mesmas que lhe assaltaram, que um deles, inclusive usava um capacete rosa; que e acredita que estava com um moletom preto, bem como acredita que o condutor estava com um moletom vermelho; que reconheceu a motocicleta e sua mochila.
Em Juízo, reconheceu o réu de blusa xadrez (EDILSON) como a pessoa que desceu da moto e o abordou, relatando que ele, na ocasião do crime, estava com o cabelo pintado de verde; e o réu de blusa amarela (DAVID) como o que estava pilotando a moto
.

A policial militar
SELMA ARAÚJO DA SILVA
, arrolada como testemunha, disse que:

- No dia dos fatos, estava na companhia de outros policiais, quando foram informados, via CIOP, que dois indivíduos em uma motocicleta estavam praticando roubos; que empreenderam diligências e conseguiram localizá-los;
que acompanhou a revista pessoal dos agentes e foi encontrado em poder dos denunciados mochilas com pertences e comidas, celulares, bem como foi encontrado um simulacro de arma de fogo, não recordando a declarante com qual dos agentes; que, na Seccional, presenciou algumas das vítimas reconhecendo os presos como os autores do delito; que Sargento Balbino e Cabo Trindade eram os outros policiais que estavam na diligência
; que os dois presos usavam capacete no momento da prisão; que não recorda se no momento da prisão eles confessaram o crime.

O policial militar
BALBINO LOPES BENJAMIN
também foi ouvido em Juízo, arrolado como testemunha, e relatou que:

-
No dia dos fatos, estava realizando rondas com outros policiais, quando foram informados via CIOP que dois indivíduos em uma motocicleta estavam praticando roubos pelos bairros da Pedreira e do Marco; que intensificaram as buscas por se tratar de rota de fuga; que quando estavam passando pela Tv. Alferes Costa, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta abordando uma pessoa, sendo que os agentes, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, entrando em contramão de vias, mas conseguiram capturá-los; que, com os dois foram encontradas mochilas contendo alimentos e celulares, bem como um simulacro de arma de fogo; que uma das vítimas reconheceu naquele momento os dois como sendo os autores do crime; que na delegacia várias vítimas apareceram e reconheceram os acusados; que não sabe informar se a motocicleta tinha ou não registro de roubo; que quem fez a revista nos acusados foi o Cabo Trindade e não recorda se os dois estavam de capacete; que a motocicleta era uma Faser roxa; que os dois estavam de calça jeans; que o agente que estava no carona vinha com os braços abertos carregando várias mochilas penduradas, o que chamava a atenção; que não lembra qual dos réus estava na garupa da motocicleta e com quem foi encontrado do simulacro, mas acredita que era com a pessoa que estava no carona.

Foi ouvido em audiência, também, o policial militar
JOSÉ ANTÔNIO DA TRINDADE MIRANDA FILHO
, que narrou o seguinte:

-
Que, no dia dos fatos, foi repassado via CIOP que uma dupla em uma motocicleta estava praticando roubos e empreenderam esforços para localizá-los; que, na Tv. Alferes Costa, próximo à uma praça que não recorda o nome, encontraram uma vítima que havia acabado de ser assaltada e indicou a direção para onde os assaltantes tinham fugido, tendo os policiais ainda conseguido visualizar a moto; que saíram em perseguição e conseguiram capturá-los na Tv. Cabedelo com a Av. Senador Lemos, quando eles se desequilibraram da motocicleta; com os capturados foram encontradas pelo menos três mochilas, nas quais continha comida, bem como um simulacro de arma de fogo; que a vítima que tinha os acionado chegou no local da captura e reconheceu os dois como os autores do delito; que no momento da prisão os agentes confessaram a autoria, alegando logo que a arma era um simulacro; que visualizou o momento em que um dos agentes jogou o simulacro; que as demais vítimas foram para a Seccional, local em que o declarante falou com mais dois ofendidos, que reconheceram os capturados como os autores do delito
; que o que estava pilotando a moto estava de cabelo verde na época, reconhecendo em Juízo o réu de blusa xadrez (EDILSON) como o condutor da moto e o réu de camisa amarela (DAVID) como o que estava na garupa.

A vítima GRACEMIR FILGUEIRA DE SOUZA, em que pese não ouvida em Juízo, teve seus objetos restituídos, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega (Doc 23365208).

Depreende-se dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, que as mesmas reconheceram os réus como autores do crime, de forma uníssona.

Conforme os depoimentos expostos, dois indivíduos participaram do roubo, praticado contra pelo menos 3 vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e ainda foram flagrados com parte dos objetos do roubo, momentos após um dos fatos.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas vítimas e pela testemunha.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Os apelantes, na fase do interrogatório judicial, utilizaram seu direito constitucional ao silêncio.

A defesa também alega descumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Ocorre que não há qualquer vício capaz de anular o reconhecimento realizado em juízo.

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a autoria delitiva nos roubos descritos na denúncia, tanto que foram flagrados pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“
APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

A defesa pretende a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, sem justificar os motivos ensejadores.

Analisando a sentença recorrida, vê-se que o magistrado fixou a pena base dos apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, de forma que não há qualquer modificação a ser realizada, não merecendo qualquer retoque a sentença condenatória.

A matéria encontra-se prequestionada para fins de impugnação as instâncias

extraordinárias.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
David Alan Batalha Cavalcante e Edilson Brandão Gonçalves
,
porém
lhes nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2022